Tribunal: TJSP
Processo: 2180965-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Não há vedação à concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica por falta de distinção normativa – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Determinação de apresentação de documentos para análise

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Não há vedação à concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica por falta de distinção normativa – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Ausente demonstração – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180965-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BENTO
JR ADVOGADOS LTDA., é agravado U.S. COMERCIAL IMPORTADORA
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180965-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 21807965-41.2020.8.26.0000
Agravante: Bento Jr Advogados Ltda
Agravada: US Comercial Importadora Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34711)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pessoa jurídica
Admissibilidade

Não
há
vedação
à
concessão da assistência judiciária à pessoa
jurídica por falta de distinção normativa

Entretanto, diante da finalidade lucrativa,
indispensável a demonstração da efetiva
necessidade
e
impossibilidade
de
recolhimento das custas e das despesas do
processo Determinação de apresentação de
documentos para análise sobre a existência
dos requisitos exigidos
Possibilidade

Ausente
demonstração

Indeferimento
mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/09) de instrumento (fls.
10) interposto por BENTO JR ADVOGADOS LTDA contra r. decisão de fls.
86/87 dos autos originais, proferida pela MM. Juíza da 42a Vara Cível
Central da Comarca de São Paulo, Dra. Renata Martins de Carvalho, que,
nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios movida em face
de US COMERCIAL IMPORTAÇÃO LTDA, indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça à agravante.
A agravante afirma não ter condições de custear
o processo. Transcreve precedentes. Defende seu direito de gratuidade da
justiça. Pontua que os documentos juntados aos autos demonstram que se
encontra
em
situação
financeira
desfavorável,
agravada
pelas
consequências financeiras da pandemia da Covid-19. Postula o provimento
do recurso com a reforma da r. decisão e o deferimento do benefício.
Dispensada a contraminuta, pois a agravada não
foi citada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180965-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
O artigo 98 do Código de Processo Civil de 2.015
é expresso em prescrever que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei”.
Por sua vez, o § 4o, do artigo 99 do Código de
Processo Civil, diz: “A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão da gratuidade da justiça”.
Não obstante, o §3o, do mesmo artigo, dispõe
presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural.
Assim, para as pessoas jurídicas, com ou sem
finalidade lucrativa, reconheço como indispensável a demonstração efetiva
da condição de necessidade: a impossibilidade de recolhimento das custas
e das despesas do processo.
Para o indeferimento, prevê o §2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
No caso dos autos, houve precedente decisão
proferida pela MM. Juíza a quo concedendo à agravante a oportunidade de
juntada de documentos hábeis que comprovassem a alegada condição de
necessitada (fls. 52/53 dos autos originais).
Instada a se manifestar, a agravante trouxe aos
autos os documentos de fls. 57/85 que não demonstram a alegada situação
crítica a permitir a concessão da gratuidade.
Isso porque desses documentos consta extratos
do simples nacional, referentes ao ano de 2019, que demonstram
faturamento regular e que não têm o condão de comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180965-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impossibilidade do custeio do processo.
Não obstante a demonstração de despesas com
a manutenção do escritório e folha de pagamento, os extratos bancários de
fls. 79/85 apontam diversos lançamentos recentes que comprovam
recebimento de valores, alguns deles significativos, além de resgates em
aplicação financeira mantida junto ao próprio Banco Bradesco.
Assim, ainda que atualmente esteja deficitária,
não há nada nos autos que comprove esteja a agravante impossibilitada de
arcar com as custas, despesas e outros encargos processuais sem prejuízo
de seu sustento ou de seu titular. Não comprovou a agravante estar
impossibilitada de desenvolver a sua atividade ou que não tenha tido receita
nos últimos tempos.
Nada impede que a agravante, com base em
outros elementos que efetivamente demonstrem a alegada necessidade,
venha a requerer novamente a concessão do benefício por ela pretendido,
até mesmo porque o valor da causa é significativo, embora já diferido seu
pagamento pelo MM. Juízo, eventualmente havendo a obrigação de serem
pagas as custas juntamente com outros valores ao final do processo.
Nesse contexto, fica mantida a r. decisão
agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator